Tribunal: TJDFT
Processo: 0749615-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO DOUTO JUÍZO DA 1A VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. SUSCITADO: DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 12A VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÂO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, após o declínio da competência pelo Juízo da 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1.1. O Juízo Suscitado entende pela abusividade da cláusula contratual a qual elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília para todas as demandas envolvendo o contrato objeto da lide. Informa possuírem ambas as partes domicílio em outras Circunscrições Judiciárias e o foro de Brasília não é o local de cumprimento da obrigação. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta inexistir qualquer indício de abusividade na cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, a qual respalda a distribuição originária do feito à 12a VC de Brasília. Entende ser incabível a declinação de competência ex officio, conforme Súmula no 33/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento da declinação de ofício de competência territorial em razão da abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (art. 63, § 5o, CPC).
4. No caso em exame, descabido o reconhecimento de ofício da incompetência por suposta abusividade da cláusula de eleição do foro de Brasília/DF, haja vista guardar pertinência com o domicílio do réu. 4.1. O requerido é domiciliado na região administrativa do Park Way, a qual, até o presente momento, está vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme art. 2o, § 5o, combinado com o art. 3o, da Resolução 4/2008 deste TJDFT. 4.2. Ademais, nos termos do art. 46 do CPC, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
5. Portanto, não há escolha aleatória, tendo em vista que a eleição do foro de Brasília segue as normas legais, de modo a não ser permitido ao juiz reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro.
6. Precedente: “2. Em se tratando de competência relativa, a impossibilidade de declinação de ofício está disciplinada na Súmula n. 33/STJ: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’, bem como na Súmula n. 335/STF: ‘É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.’. 3. O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, situação processual não verificada na hipótese. O legislador não contemplou previsão no sentido de que a eleição do foro territorial é apta a legitimar a atuação de ofício do magistrado.” (0741852-20.2025.8.07.0000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, DJe: 26/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 12a Vara Cível De Brasília (Suscitado).
Tese de julgamento: “Inexiste irregularidade da cláusula de eleição de foro quando guardar pertinência com o local de domicílio das partes.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025. TJDFT, 0741852-20.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, DJe: 26/11/2025.